Tribunal: STF
Processo: ARE 1553648
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (TJTO), com a seguinte ementa:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS. REIVINDICAÇÃO DE PISO SALARIAL. PROCEDÊNCIA. LEI Nº. 12.994/2014. INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 



    1- Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença não conhecidas, por absoluta falta de dialeticidade recursal, uma vez que o Apelante não teceu uma linha sequer a justificá-las, se limitando a requer a nulidade do processo ao final de suas razões.



    2 - O recebimento de remuneração em montante inferior ao piso salarial previsto em legislação específica (Lei nº 12.994, de 2014, que alterou a Lei nº 11.350, de 2006), malfere a observância obrigatória, pelos entes federados, de norma regulamentadora que traça diretrizes para o plano de carreira de figura profissional prevista no artigo 198, parágrafos 4º e 5º, da Constituição Federal. 



    3 - Reconhecido o direito da servidora em receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias.



    4 - Os argumentos apresentados pelo ente Municipal de que a Autora recebia remuneração maior que o piso salarial nacional, não devem prevalecer, pois a verba retroativa complementar descrita no contracheque do servidor e o salário recebido, tem naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes. 



    5 - No tocante à data-base, diferentemente do alegado pelo Apelante, não houve fixação de percentual na sentença, tampouco, em vinculação com a inflação, mas, apenas, a determinação de que sua incidência deve se dar com base no piso salarial da categoria e não no valor pago à servidora. 



    6 - Apelação parcialmente conhecida e não provida (doc. 71, p. 6 —grifei). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 169, § 1º, da mesma Carta e à tese jurídica definida pelo STF no Tema 864 da repercussão geral. Sustenta-se que:



    a decisão guerreada viola gravemente o art. 169, §1º, da CF, por dar validade a lei que viola a Constituição Federal e concede vantagem a servidor público sem previsão orçamentaria na LDO e LOA, ao arrepio também do julgamento do RE 905357/RR, TEMA 864 (doc. 87, p. 3).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Inicialmente, observo que a discussão dos autos refere-se ao pagamento do piso salarial da categoria profissional de agentes comunitários, questão diversa do Tema 864 da repercussão geral, cuja tese jurídica foi assim definida: 



    A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2019, tese jurídica do Tema 864).



    Além disso, verifico que, conforme consignado na decisão agravada, o dispositivo constitucional arguido pelo recorrente não foi prequestionado. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 1.455.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) (grifei).



    Por fim, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (Leis n. 11.350/2006 e 12.994/2014) e no conjunto fático-probatório dos autos (documentos pessoais, folhas de extratos de rendimentos dos anos de 2018, 2019 e 2020, decreto de nomeação em cargo público etc.), o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.251.354 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator